Tribunal: STF
Processo: HC 202217
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2° DA LEI N. 12.850/2013), TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, TORTURA, SEQUESTRO E ROUBO. OPERAÇÃO REDITUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO. PERTENCIMENTO A FACÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. ILEGALIDADE MANIFESTA AUSÊNCIA. 
    1. A decisão agravada deve ser mantida, pois o decreto preventivo hostilizado encontra-se devidamente fundamentado, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, para o qual foi apresentada fundamentação concreta, evidenciada no fato de o paciente e demais corréus serem meliantes altamente perigosos, integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, que praticam o tráfico de drogas e demais crimes mencionados na denúncia (AgRg no HC n. 627.656/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). Julgados nesse mesmo sentido: RHC n. 132.429/MT, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3/11/2020; e AgRg no HC 619.155/MT, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020.
    2. Agravo regimental improvido.”
    (HC 657.123-AgRg/PE, Ministro João Otávio de Noronha)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a revogação da prisão preventiva do paciente em virtude da inidoneidade de seus fundamentos, bem como da ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de prisão cautelar.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo paciente, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (com meus grifos): 
    “Em relação à participação de AISLAN ALEF VIEIRA NEVES (vulgo "Lan ou Lanzão") na organização criminosa denominada "Comando Vermelho", as investigações evidenciaram que o representado é um dos lideres da facção de Rondonópolis/MT, sendo responsável pela prática de crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Por conta do posto ocupado, o representado Aislan Alef Vieira atua diretamente na aplicação das punições aos integrantes da facção que infringem as regras impostas aos seus membros, comumente chamados de "SALVES"(...)
    (...)
    Em outra oportunidade e após localizar o possível autor do roubo, o representado Aislan Alef Vieira entrou em contato com sua esposa, Cristiane Marques dos Santos (vulgo "Cris"), para lhe dizer sobre as punições aplicadas ao faccionado Emilson Rodrigues (Vulgo Figueirinha), que culminou com o braço quebrado do faccionado, o qual teria também recebido uma garrafada na cabeça, desferida por uma mulher que estava no local. Observe-se que o representado Aislan Alef Vieira tem o cuidado de solicitar à sua esposa que apague o vídeo que teria encaminhado, o qual seria o registro da aplicação do castigo, diga-se, registro da agressão física. 
    (…)
    A periculosidade da organização criminosa restou evidenciada pelo frequente uso de armas de fogo pelos seus integrantes, visto que os investigados Jaysson Leandro Rodrigues de Barros, Aislan Alef Vieira Neves, Douglas Viera Da Costa e Lucivania Vieira da Costa foram presos em flagrante delito, em 27 outubro de 2018, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme se vê às fls. 1459-154, do inquérito policial. As provas angariadas evidenciam a prática do delito de tráfico de drogas, por parte do representado Aislan Alef Vieira Neves, pois ele fez parte do grupo criminoso liderado por Maurício Gonçalves da Silva e, com a experiência angariada, estruturou a sua própria organização, sendo líder do grupo criminoso paralelo, em parceira com os coatores Elkjai Pereira de Andrade (vulgo "KJ"), Leandro Parateco de Oliveira, Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos (vulgo "Rabujo") e Laura Rosana Pereira Araujo.
    (…)
    Então, sem razão o agravo, pois o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, e foi apresentada fundamentação concreta, evidenciada no fato de o paciente e demais corréus serem meliantes altamente perigosos, integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, que praticam o tráfico de drogas e demais crimes mencionados na denúncia (AgRg no HC n. 627.656/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).) 
    Assim, no meu entender, é idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de ser o mesmo, supostamente, integrante de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal (HC 89.847/BA, Ministra Ellen Gracie; HC 90.889/PE, Ministro Joaquim Barbosa; HC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 189.778-AgR/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Por seu turno, no que concerne à tese de ausência de contemporaneidade da prisão, os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores estão em consonância com jurisprudência pacífica desta Corte Superior no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia)
    A esse respeito, cito a seguir trecho do acórdão impugnado (com meus grifos): 
    “Sobre essa matéria, a Corte estadual afastou a alegação, aos seguintes fundamentos (fls. 645/646): 
    Noutro giro, também não merece guarida a tese defensiva de inexistência de contemporaneidade do delito, pois, conforme se verifica dos documentos acostados no feito, não obstante a interceptação telefônica do paciente ter sido realizada até a data de 12.10.2018, já que ele foi preso em 27.10.2018 por suposta violação aos arts. 16, caput, da Lei 10.826/03, 311, caput, 180, caput, ambos do CP e 33, caput, da Lei 11.343/06, observo que a sua relevância fica enfraquecida pelo contexto de criminalidade organizada permanente, posto que as investigações apontam que a atuação do grupo criminoso que, em tese, ele faz parte, se deu até os dias atuais, cujas atividades delituosas ainda se encontravam em desenvolvimento, “havendo indícios, nos autos, que, mesmo reclusos, os representados continuam figurando nos quadros da facção criminosa” – Id 29801494. 
    Dessa forma, trata-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa, que se estende desde o ano de 2018 até os dias atuais, quando se verificou, no curso das investigações que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, ficando demonstrada, pois, a contemporaneidade. 
    (...)
    Sem razão então, pois a tese de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a manutenção da prisão, consoante precedentes desta Corte, comporta mitigação, no mínimo em duas situações, quanto à natureza do delito - estruturada e complexa organização criminosa armada - a indicar o real risco de reiteração delitiva, bem como quanto ao caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória (HC n. 496.533/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/6/2019) – (HC n. 528.139/RJ, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 19/5/2020).“
    Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator